Tribunal: TJES
Processo: 5006935-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006935-27.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIO MACHADO COSTA

APELADO: JONAS ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. DUE TO MITIGATE OF LOSS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Caio Machado Costa contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Jonas Alves dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar o réu a efetivar a transferência do veículo Ford Fiesta, placa GQO3A95, e das multas posteriores à venda (04/05/2022); e (ii) manter multa diária em caso de descumprimento. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. O apelante sustenta nulidade por omissão da sentença e requer a condenação do apelado em indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a conduta do apelado em não realizar a transferência do veículo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não padece de vício de omissão, pois apreciou expressamente o pedido de indenização por danos morais, ainda que em sentido desfavorável ao apelante.

4.
A decisão impugnada está fundamentada, atendendo ao dever de motivação (CPC, art. 489, § 1º, IV), de modo que não há nulidade por ausência de prestação jurisdicional.

5.
O inadimplemento contratual relativo à transferência de veículo, por si só, não configura dano moral, pois não implica violação a direitos da personalidade, mas mero aborrecimento.

6.
O apelante não demonstrou situação excepcional de humilhação, sofrimento intenso ou exposição vexatória capaz de caracterizar o dano moral indenizável.

7.
O Código de Trânsito Brasileiro (art. 134) prevê que o vendedor deve comunicar a venda ao DETRAN em até 60 dias, a fim de se eximir da responsabilidade solidária por infrações. A ausência dessa providência pelo autor contribuiu para os transtornos experimentados, afastando a caracterização do dano moral.

8.
A reparação dos prejuízos materiais e administrativos foi assegurada pela sentença por meio da obrigação de fazer e do ressarcimento de valores, não havendo espaço para indenização adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A apreciação expressa do pedido de indenização por danos morais afasta a alegação de nulidade da sentença por omissão.

2.
O inadimplemento contratual relativo à transferência de veículo não gera, por si só, dano moral indenizável.

3.
A ausência da comunicação de venda ao DETRAN pelo alienante, nos termos do art. 134 do CTB, constitui omissão relevante que contribui para os prejuízos sofridos, afastando a configuração do dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Caio Machado Costa

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha (Id 1543237), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15432381), que, na presente “
ação de obrigação de fazer
” por ele ajuizada em face de
Jonas Alves dos Santos
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo Ford Fiesta placa GQO3A95, assim tornando definitiva a tutela de urgência ao seu tempo concedida, além de promover a transferência para seu nome das multas que sobrevieram ao veículo a partir da venda, em 04/05/2022, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Em 04/05/2022, o autor/apelante Caio alienou seu veículo Ford Fiesta Edge, placa GQO 3A95, ao requerido/apelado Jonas e, de acordo com a sua narrativa, entregou ao comprador toda a documentação necessária para a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN/ES. Contudo, o adquirente, em descumprimento de sua obrigação legal (art. 123, § 1º, do CTB), teria permanecido inerte, não realizando a devida regularização cadastral.

Ainda conforme sua narrativa, em virtude da omissão do requerido/apelado, passou a receber notificações de autuação por infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo, com a consequente anotação de pontos em seu prontuário de condutor e a responsabilidade por débitos, cujo pagamento teve que efetuar para maiores prejuízos.

Relata ainda ter realizado tentativas de solução extrajudicial, sem obter êxito e, diante da persistência do problema e dos transtornos decorrentes, ajuizou a presente ação visando compelir o requerido a cumprir sua obrigação de fazer (transferir o veículo e as infrações para seu nome), além de ser ressarcido pelos danos materiais e morais suportados.

Devidamente citado, o requerido/apelado não apresentou defesa, seguindo-se da prolação de sentença que, como dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar o requerido na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, assim tornando definitiva a tutela de urgência ao seu tempo concedida, além de promover a transferência para seu nome das multas que sobrevieram ao veículo a partir da venda, em 04/05/2022, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entretanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar tal conclusão, exclusivamente no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, assim sustenta o apelante, em síntese:
(i)
é nula a sentença por vício de omissão, configurando-se como decisão
citra petita
, ao não enfrentar expressamente o pedido de condenação por danos morais;
(ii)
tal omissão viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme preceitua o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, que exige do julgador o enfrentamento de todos os pedidos formulados;
(iii)
é incontroversa a omissão do apelado em efetuar a transferência do veículo automotor, em manifesta violação ao disposto no art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro;
(iv)
tal conduta ilícita gerou-lhe danos concretos, que extrapolam o mero aborrecimento, a saber, atribuição indevida de infrações de trânsito, com pontuação negativa em sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, gerando risco de suspensão do direito de dirigir, além da desativação de seu cadastro no programa de ‘Bons Condutores’ do DETRAN;

(v)
sofreu abalo emocional, insegurança jurídica e frustração decorrentes da permanência do veículo em seu nome e das tentativas infrutíferas de resolução amigável;
(vi)
estão presentes os autos requisitos indispensáveis ao dever de indenizar, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil; e
(vii)
deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

De saída, rechaço a tese recursal em prol da nulificação da sentença.

Isso porque, o vício de julgamento
citra petita
, que acarreta a nulidade da decisão, configura-se quando o magistrado deixa de apreciar um dos pedidos formulados pelas partes, omitindo-se na prestação jurisdicional e tal não ocorreu no presente caso.

Uma análise detida da sentença revela a existência de um tópico específico, intitulado “Do pleito de indenização por danos morais” (Id 15432379, p. 5/7), no qual a juíza prolatora analisa expressamente a pretensão indenizatória e nele conclui, de forma inequívoca, pela
improcedência
do pedido, com fundamento na premissa de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

Na fundamentação, ressaltou a douta magistrada que a situação vivenciada pelo autor, embora represente um transtorno, não ultrapassou a esfera do mero dissabor, não havendo nos autos comprovação de ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica.

Portanto, descabe falar em omissão, uma vez que o pedido foi devidamente apreciado e julgado, sendo certo que a prolação de sentença contrária aos interesses do apelante não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

Como corolário lógico da efetiva apreciação do pedido, igualmente não se sustenta o argumento de violação ao dever de fundamentação, haja vista que a sentença não só enfrentou o pedido de indenização por dano moral, como o fez de maneira juridicamente fundamentada.

A magistrada expôs as razões de seu convencimento, delineando o conceito de dano moral e explicando por que, no caso concreto, os fatos narrados – inadimplemento contratual relativo à transferência de veículo – não eram suficientes para caracterizá-lo. A decisão ancora-se em entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive deste próprio Tribunal, de que “O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais”.

A questão foi novamente abordada na decisão que inadmitiu os embargos de declaração, na qual a julgadora reiterou que não havia omissão a ser sanada, e sim, uma tentativa da parte de rediscutir o mérito da causa por via processual inadequada, o que demonstra o mero inconformismo do apelante com a decisão.

Superado o ponto, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito que, repito, versa unicamente sobre a pretendida indenização por
dano moral
.

Muito embora seja, de fato, incontroversa a omissão do apelado em cumprir sua obrigação, configurando um ilícito contratual e administrativo, a jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o mero descumprimento de um dever contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe uma ofensa grave aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica da pessoa, causando-lhe dor, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade do convívio social. Diante disso, as consequências do inadimplemento, no caso em tela, embora indesejáveis, inserem-se no que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Os prejuízos concretos elencados pelo apelante, a exemplo do recebimento de multas, pontuação na CNH, risco de suspensão e desativação de cadastro de “Bom Condutor’, ostentam natureza eminentemente
administrativa e patrimonial
, tanto que a a própria sentença já proveu os mecanismos adequados para a reparação de tais danos:
(i) dano material
, ao condenar o apelado a restituir o valor da multa paga pelo apelante; e
(ii) dano administrativo
, ao determinar, em sede de obrigação de fazer, que o apelado transfira o veículo e das multas para seu nome, o que sana a questão da pontuação na CNH e o risco de suspensão.

Logo, uma vez que os prejuízos efetivos foram (ou serão) reparados pelas vias adequadas (material e obrigacional), a pretensão de dano moral revela-se como uma tentativa de sobrevalorizar os transtornos sofridos, buscando uma compensação adicional para aborrecimentos que, embora reais, não atingiram a esfera dos direitos da personalidade do apelante.

A respeito do argumento de que teria sofrido “abalo emocional, insegurança jurídica e frustração”, penso que tais sentimentos, embora compreensíveis, são inerentes a qualquer litígio decorrente de um negócio frustrado.

Para que se configure o dano moral, seria necessária a demonstração de que a conduta do apelado reverberou de forma extraordinária na vida do apelante, expondo-o a uma situação vexatória, humilhante ou de profundo sofrimento.

Entretanto, não se tem qualquer elemento que evidencie tal circunstância excepcional, tendo em vista que a situação, tal como narrada, não ultrapassou os limites do transtorno e da inconveniência.

Em reforço de argumentação, creio que o autor/apelante poderia ter agido de forma a prevenir ou, no mínimo, minimizar significativamente os transtornos que alega ter sofrido (
due to mitigate of loss
). Explico.

Há instrumento à disposição do alienante de um veículo automotor, pelo qual procede a “Comunicação de Venda” ao órgão executivo de trânsito do Estado (DETRAN), tal qual previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Portanto, tal dispositivo prevê que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, uma cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, com a finalidade precípua de eximi-lo da
responsabilidade solidária
por penalidades e reincidências impostas a partir da data da venda.

Ao cumprir com este dever, o alienante do veículo informa oficialmente ao Estado que não é mais o responsável pelo veículo e transfere o ônus por futuras infrações ao adquirente, independentemente de este ter ou não concluído o processo de transferência para o seu nome.

No caso em análise, não há evidências de que o autor/apelante realizou a referida Comunicação de Venda, não obstante já vigorar a previsão no Código de Trânsito Brasileiro à época do negócio jurídico. Caso o tivesse feito, as autuações por infrações de trânsito cometidas pelo requerido/apelado após a data da alienação não teriam sido, em tese, lançadas em seu prontuário ou, se o fossem, sua anulação na esfera administrativa seria significativamente facilitada.

Dessa forma, a omissão do autor em adotar essa medida simples e prevista em lei contribuiu diretamente para a ocorrência dos prejuízos que fundamentam seu pleito de dano moral, quais sejam, a pontuação em sua CNH e a atribuição de débitos em seu nome.

Embora essa omissão não exclua a responsabilidade primária do comprador de efetuar a transferência – obrigação esta já reconhecida na sentença –, ela enfraquece a tese de que os transtornos sofridos extrapolaram o mero aborrecimento, na medida em que o autor possuía um meio legal, eficaz e de baixo custo para se proteger, mas optou por não utilizá-lo, assumindo, assim, o risco das consequências de sua inércia.

A título de mera ilustração, seguem precedentes de outros egrégios tribunais que versam sobre casuísticas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA REGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de que o réu, adquirente de veículo automotor, teria deixado de promover a respectiva transferência, acarretando prejuízos à parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação judicial são:
i) verificar se a omissão do comprador quanto à transferência do veículo configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais; ii) apurar se houve responsabilidade do alienante em razão da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de providenciar a transferência do veículo no prazo de 30 dias é do comprador, conforme art. 123, §1º, do CTB.
4. No entanto, o art. 134 do CTB impõe ao vendedor o dever de comunicar a alienação ao órgão de trânsito no prazo de 60 dias, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades incidentes.

5.
Restando incontroverso que o apelante não realizou tal comunicação, é legítima a responsabilização por eventual repercussão da omissão
.

6.
As alegações de prejuízo moral e material não encontram respaldo em nexo causal direto com a conduta do réu, pois decorrem da inércia do próprio autor em descumprir o dever legal previsto no art. 134 do CTB
.

7.
A jurisprudência dominante não reconhece o dever de indenizar nas hipóteses em que a própria vítima concorre para o evento danoso por inobservância de obrigação legal
.

8. Gastos com honorários advocatícios não configuram dano autônomo indenizável, por decorrerem do re gular exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comunicação da venda de veículo ao órgão de trânsito pelo antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB, atrai sua responsabilidade solidária pelas penalidades incidentes até a efetiva comunicação.

2.
Não configura dano indenizável a conduta omissiva do comprador em não transferir o veículo, quando ausente nexo causal direto entre a omissão e o prejuízo alegado pelo vendedor
.”

(TJMG, 18ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5190538-06.2021.8.13.0024, rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, julgado em 12/08/2025)

“Direito Administrativo. Compra e venda de veículo. Bem móvel. Transferência da propriedade que se faz pela tradição. Apelação parcialmente provida.

1. O conjunto probatório torna certa a venda do veículo pela apelante ao terceiro apelado na data indicada, mesmo porque admitido por esse na contestação de fls. 102/111. O fato é incontroverso, portanto.

2. Em sendo a compra e venda incontroversa, deve ser registrada a transferência da propriedade no Detran.

3. Prevê o art. 134 CTB que cumpre ao antigo proprietário proceder à comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas.

4. Jurisprudência do STJ que mitiga a aludida solidariedade na hipótese de prova da venda.

5. Sendo devidamente identificado o adquirente, a ele devem ser imputadas as multas por infrações cometidas após a venda. Inteligência da Súmula TJRJ nº. 324. Veja-se que a multa se deu aos 03.08.2013. Não se sabe o órgão autuador e nem mesmo o Detran questionou isso, não alegando que a multa seria municipal por exemplo, pelo que deve transferir essa e os pontos ao novo proprietário, bem como retirar a suspensão da CNH da apelante. Precedente recente dessa Corte.

6. Não há nos autos débitos de IPVA, pelo que, quanto ao Estado, mantém-se a ilegitimidade passiva decretada na sentença.

7.
Danos morais, contudo, não configurados. Não se desincumbiu a apelante do ônus previsto no art. 134 CTB, decorrendo os danos sofridos de sua desídia
.

8. Apelação a que se dá parcial provimento”.

(TJRJ, Décima Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 0042579-91.2015.8.19.0014, rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro, julgado em 19/08/2025, DJe 22/08/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA (VEICULO). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. MULTAS ATRIBUÍDAS AO VENDEDOR APÓS A ALIENAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. CABIMENTO, EM PARTE.

I. Caso em Exame.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenizatória embasada em contrato verbal de compra e venda de veículo, julgada procedente em parte para, afastando o pedido de indenização por danos materiais, determinar a transferência do veículo para o nome do réu, bem como condená-lo em R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência do réu.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é pertinente o pedido autoral relativamente à imposição da transferência do veículo e multas aplicadas em virtude da alienação do bem; e (ii) se está caracterizado o dano moral. III. Razões de decidir.

3. Alienação de veículo que possui características próprias, cuja propriedade, contudo, se transfere pela simples tradição, consoante disposição contida no artigo 1.267 do Código Civil, não necessitando de registro no órgão de trânsito. Elementos dos autos que comprovam a posse do veículo pelo réu a evidenciar a tradição do bem em momento anterior às multas aplicadas. Negociação em nome de terceiro não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório a ele carreado (CPC, art. 373, II).

4.
Dano moral. Descaracterização. Responsabilidade do vendedor pela comunicação da transferência de veículo automotor ao órgão de trânsito (CTB, art. 134), sendo imprescindível para a exclusão de sua responsabilidade por penalidades posteriores à venda. Hipótese em que houve a tardia comunicação formal de transferência do veículo ao órgão competente. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e os supostos danos morais sofridos, não se configurando o dever de indenizar
.

5. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo
.

6. Sentença parcialmente modificada.

7. Recurso provido, em parte.”

(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1006137-29.2023.8.26.0663, rel. Des. João Antunes, julgado em 25/07/2025)

Em suma, a ausência da Comunicação de Venda prevista no art. 134 do CTB é a principal conduta que poderia ter sido praticada pelo autor para mitigar seus próprios prejuízos, e sua não realização constitui um fundamento robusto para reforçar a tese de que os danos sofridos, embora existentes, não alcançam a magnitude necessária para configurar um dano moral indenizável, mas sim um transtorno ao qual o próprio autor, em parte, deu causa.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.